Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Com razão a embargante. Há erro material no item 9 da ementa, que condenou o DF e o DETRAN ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, entretanto, suspendeu a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.
3. Na hipótese, os entes públicos são isentos do pagamento das custas, mas devem pagar os honorários sucumbenciais.
4. Portanto, acolho os embargos para alterar o item 9 do acórdão recorrido, passando a ter a seguinte redação: “Recorrentes isentos de custas. Condeno o DF e o DETRAN a pagarem os honorários sucumbenciais, que fixo em 15% do valor da causa”.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS conforme item acima.